Tribunal: TJES
Processo: 5020137-45.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020137-45.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: NILCEA VERBENO DE ALMEIDA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ILEGALIDADE NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO COM BASE EXCLUSIVA NA QUANTIDADE DE DROGA.
BIS IN IDEM
. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando ao redimensionamento da pena imposta em ação penal que condenou a requerente pelos crimes previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, e art. 180,
caput
, do Código Penal, com pena total de 12 anos e 10 meses de reclusão, além de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base no crime de tráfico, mediante fundamentação genérica quanto aos motivos do crime e uso simultâneo da quantidade de droga, configura flagrante ilegalidade; (ii) determinar se é cabível a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, afastado unicamente pela quantidade de droga; (iii) verificar se a valoração negativa dos motivos do crime no delito de receptação foi indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão da dosimetria é admissível quando constatada flagrante ilegalidade, notadamente quando a exasperação das circunstâncias judiciais se fundamenta em elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal, conforme orientação consolidada no STJ e no TJES.

4. A valoração negativa dos motivos do crime no tráfico, fundada na busca por lucro fácil, constitui fundamentação genérica e inerente ao tipo penal, não podendo justificar o aumento da pena-base.

5. A utilização da quantidade e natureza da droga para majorar a pena-base e, simultaneamente, para afastar o tráfico privilegiado caracteriza
bis in idem
, vedado pela jurisprudência do STF (ARE 666.334/AM) e do STJ (Tema 1.154/STJ).

6. A quantidade de drogas apreendidas pode modular a fração da minorante do art. 33, § 4º, mas não impedir sua aplicação, quando inexistentes elementos que demonstrem dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa.

7. Reconduzida a pena-base do tráfico ao mínimo legal, a atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena aquém do mínimo, em observância à Súmula 231 do STJ.

8. A significativa quantidade de droga apreendida legitima a aplicação da fração mínima (1/6) da minorante do tráfico privilegiado.

9. A elevação decorrente da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas deve observar proporcionalidade, sendo adequada a aplicação da fração de 1/6, conforme utilizado na sentença revisada.

10. No delito de receptação, a valoração negativa dos motivos do crime também se revelou indevida, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal, impondo-se a fixação da pena-base no mínimo legal.

11. O regime inicial semiaberto se mostra proporcional à pena redimensionada (5 anos, 10 meses e 10 dias) e às condições pessoais favoráveis da requerente, ainda que a quantidade de droga justificasse maior rigor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Pedido procedente.

_________________

Tese de julgamento
:
1. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e não pode se apoiar em elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal; 2. A quantidade e a natureza das drogas não autorizam, por si sós, o afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sob pena de
bis in idem;
3. A motivação de lucro é inerente aos delitos patrimoniais e de tráfico e não pode justificar negativação da vetorial “motivos”.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 621, I; CP, arts. 59, 65, III, d, e 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, 40, IV, e 42; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, RevCrim nº 100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, J. 21.11.2018; STJ, EDcl no REsp 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, J. 17.12.2019; STJ, REsp 1.920.404/PA, Rel. Min. Olindo Menezes, J. 05.10.2021; STF, ARE 666.334/AM (RG); STJ, AgRg-HC 888.766/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, J. 12.03.2024; STJ, HC 860.486/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, J. 15.10.2024; TJMG, APCR 0021239-84.2024.8.13.0518, Rel. Desª Âmalin Aziz Santana, J. 04.12.2025; TJRO, ACr 0009807-12.2020.8.22.0501, Rel. Des. Francisco Borges Ferreira Neto, J. 02.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar procedente os pedidos formulados na Revisão Criminal, bem como reformar a r. sentença de ofício, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5020137-45.2025.8.08.0000

REQUERENTE:
NILCEA VERBENO DE ALMEIDA

REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS

VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
NILCEA VERBENO DE ALMEIDA
, visando à desconstituição parcial da coisa julgada referente à condenação proferida nos autos da ação penal nº 0026346-54.2018.8.08.0035, que tramitou perante a 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES e foi confirmada por acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput,
c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, e no art. 180,
caput
, do Código Penal, em concurso material, fixando-se a pena definitiva em 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 573 (quinhentos e setenta e três) dias-multa.

Sustenta a requerente, em síntese, que a condenação que lhe foi imputada é contrária à prova dos autos, haja vista
(i)
a ilegalidade na fixação da pena-base do crime de tráfico, alegando fundamentação genérica quanto aos motivos do crime e desproporcionalidade no
quantum
de aumento;
(ii)
a insuficiência na redução da pena pela atenuante da confissão espontânea, pugnando pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto); e
(iii)
a indevida não aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Diante de tais fundamentos, requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da condenação proferida nos autos do processo nº 0026346-54.2018.8.08.0035, até o julgamento final da presente demanda. No mérito, com amparo no art. 621, I, do Código de Processo Penal, pleiteia o redimensionamento da pena.

O pedido liminar de suspensão da execução da pena foi indeferido, consoante decisão acostada no id 17213478.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 17476037, opinou pelo
conhecimento
e
procedência
dos pedidos.

Pois bem. Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, é exigido que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do CPP,
in verbis:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que
NILCEA VERBENO DE ALMEIDA
, como dito, pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, I, do CPP, por ser contrária ao texto expresso da legislação penal ou à evidência dos autos, sustentando que a dosimetria da pena quanto ao crime de tráfico de drogas padece de vícios objetivos.

Acerca do tema, sabe-se que este Colegiado possui firme entendimento no sentido de que a reanálise da pena, no bojo da revisão criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade – quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo –, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRARÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. Omissis. 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018)
(grifei)

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo jurisprudência remansosa do STJ,
"(...) a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base."
(STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 17.12.2019)

Em relação ao
crime de tráfico de drogas
, compulsando detidamente os autos, vislumbro que a Magistrada sentenciante fixou a pena-base em 10 (dez) anos e 3 (três) meses de reclusão, isto é, o dobro do mínimo legal, valorando negativamente os
motivos do crime
e utilizando a
quantidade e natureza das drogas
(art. 42 da Lei nº 11.343/2006).

Quanto aos
motivos do crime
, a sentença consignou serem desfavoráveis
“em razão do alegado pela acusada em seu interrogatório”
, referindo-se ao fato de a ré ter afirmado que aceitou traficar para custear o conserto de seu veículo de trabalho.

A busca pelo lucro fácil, entretanto, é inerente à esmagadora maioria dos crimes de tráfico, não constituindo um fator que extrapole a reprovabilidade já contida no tipo penal. Trata-se de argumento genérico, inapto a justificar a exasperação da pena-base. Nesse sentido, destaco:

(...) 1. É ilícita a devassa de dados e das conversas de whatsapp, obtidas diretamente pela polícia em celular apreendido, por ocasião da prisão em flagrante, sem prévia autorização judicial. Todavia, a prévia autorização pessoal do agente, que espontaneamente digita a senha de acesso aos dados, afasta a apontada nulidade. 2. Comprovada a autoria da recorrente como “responsável por pesar e realizar a contabilidade do entorpecente”, concluir de forma diversa para absolvê-la do delito de tráfico de entorpecentes demandaria revolvimento de fático-probatório, o que é vedado em Recurso Especial, nos termos da Sumula 7 do STJ. (...) 4.
Na dosimetria da pena, o motivo do lucro fácil em detrimento da sociedade é inerente ao tipo penal de tráfico de entorpecentes.
Absolvidos os recorridos do delito de associação para o tráfico, não remanesce fundamentação idônea para a negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. 5. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido para absolver os recorrentes do delito de associação para o tráfico (art. 386, VII - CPP), e para reduzir-lhes as penas definitivas pelos crimes remanescentes, nos termos do voto.

(STJ; REsp 1.920.404; Proc. 2021/0035253-3; PA; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 05/10/2021; DJE 11/10/2021)
(grifei)

Portanto,
afasto
a valoração negativa dos
motivos do crime
.

No que tange à
natureza e quantidade de drogas
, verifico que foram apreendidos, dentre outros, mais de 67,7 kg de maconha e 7,9 g de crack. Embora a quantidade seja expressiva e autorize a elevação da pena
per se
, a sua utilização na primeira fase impede o uso simultâneo para negar o tráfico privilegiado na terceira fase, sob pena de
bis in idem
(STF, ARE 666.334/AM). Senão vejamos:

(...) 3.
Na ocasião, a pena basilar da sentenciada foi recrudescida diante da quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida em seu poder. Todavia, na terceira fase, foi afastada pelo Tribunal local a benesse do tráfico privilegiado, ao argumento de que o fato da recorrente se prestar a transportar mais de trezentos pinos de cocaína sob encomenda, denota que coopera com o tráfico organizado. 4.
Tal panorama, tangenciado pela inadmissível hipótese de bis in idem, ex vi dos arts. 33, § 4º, e 42, ambos da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 68 do CP, não se afigura hábil a negar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, em seu patamar máximo, por se tratar de agente primária, sem antecedentes, não integrante de organização criminosa e sem comprovada dedicação (contumaz) em atividades criminosas
.
5. Aquilatado o apenamento da sentenciada abaixo do patamar de 04 (quatro) anos de reclusão, justifica-se o arrefecimento do regime prisional fechado para o semiaberto (sem correspondência à ordinária inteligência da Súmula Vinculante n. 59/STF), pois, conforme entendimento ecoado pela 3ª Seção deste Sodalício, a presença de circunstância judicial desfavorável - associada às especificidades do caso concreto - autoriza a imposição do regime inicial mais gravoso, em atenção ao disposto no art. 33, § 3º, do CP (ERESP n. 1.970.578/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 02/03/2023, DJe de 06/03/2023,grifamos). 6. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-AREsp 2.676.720; Proc. 2024/0230524-2; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 28/10/2024)
(grifei)

___________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS UTILIZADAS PARA AUMENTAR A PENA-BASE. REDUTORA APLICADA NA FRAÇÃO 2/3 PARA NÃO INCORRER EM BIS IN IDEM. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712)
. (RESP 1.887.511/SP, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe 1º/7/2021). 2. No caso, a redução da pena na fração máxima de 2/3, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em razão de a natureza e quantidade de drogas já ter sido considerada na primeira fase da dosimetria da pena e para não incorrer em bis in idem, não destoa do entendimento jurisprudencial desta Corte. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-HC 888.766; Proc. 2024/0032477-8; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 12/03/2024; DJE 18/03/2024)
(grifei)

Considerando que a defesa pleiteia a aplicação da redutora do § 4º (que analisarei adiante), e para evitar a dupla punição pelo mesmo fato, a melhor técnica recomenda deslocar a análise da quantidade de drogas para a terceira fase, utilizando-a como critério de modulação da fração de diminuição, conforme autoriza o STJ.

Dessa forma,
afastada
a negativação dos motivos e deslocada a análise da quantidade para a terceira fase,
reduzo a pena-base do crime de tráfico ao mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, a sentença reconheceu a confissão espontânea, mas reduziu a pena em apenas 3 (três) meses, patamar irrisório e sem fundamentação concreta para o desvio da fração usual. Senão vejamos trecho da r. sentença neste ponto:

“Considerando a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB), atenuo as penas em 03 (três) meses de reclusão, fixando-as em 10 (dez) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor já determinado.”

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o patamar de redução para atenuantes deve ser de 1/6 (um sexto), salvo fundamentação idônea em contrário. (STJ, AgRg no HC nº 370.184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 09.05.2017)

Contudo, tendo a pena-base sido reconduzida ao mínimo legal no tópico anterior, a incidência da atenuante encontra óbice na Súmula 231 do STJ, que preconiza que
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Assim, embora reconhecida a confissão, a
pena intermediária permanece em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, a sentença negou a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, fundamentando a recusa exclusivamente na quantidade de drogas apreendidas.

Sabe-se que o benefício legal exige, cumulativamente, que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 1.154/STJ), firmaram a tese de que a natureza e a quantidade da droga, por si sós, não impedem a aplicação do tráfico privilegiado, devendo haver outros elementos que indiquem a dedicação a atividades criminosas ou o pertencimento a organização criminosa.

A título elucidativo, cito:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOGAÇÃO DO RECONHECIMENTO DA MINORANTE. QUANTIDADE DE DROGA. NATUREZA E QUANTIDADE ISOLADAMENTE NÃO JUSTIFICAM O AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 4. No caso concreto, o Tribunal de origem fundamentou adequadamente a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas, com base em provas consistentes, como a confissão judicial e depoimentos de policiais civis. Reverter essa conclusão demandaria reexame de provas, o que não é permitido na via estreita do habeas corpus. 5.
Quanto ao afastamento do tráfico privilegiado, a jurisprudência do STJ estabelece que a quantidade e a natureza da droga, por si só, não justificam a exclusão do benefício do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo necessário apontar elementos concretos que indiquem a dedicação do réu a atividades criminosas ou sua participação em organização criminosa. 6. O acórdão recorrido afastou o redutor exclusivamente pela quantidade de droga (quase 10kg de cocaína), sem demonstrar outros elementos que comprovem a dedicação do réu ao crime. Essa fundamentação é inadequada, conforme precedentes do STJ, que admitem a modulação da fração da minorante, mas não seu afastamento automático
.
7. Diante disso, reconhece-se a ilegalidade flagrante no afastamento do tráfico privilegiado, sendo cabível a concessão da ordem de ofício para restabelecer a sentença que aplicou a minorante, fixando a pena em 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 250 dias-multa. lV. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para restabelecer a sentença que reconheceu o tráfico privilegiado e fixou a pena em 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 250 dias-multa.

(STJ; HC 860.486; Proc. 2023/0368781-8; SP; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 15/10/2024; DJE 22/10/2024)
(grifei)

No caso, a ré é primária, de bons antecedentes, foi absolvida do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas), justamente por não haver prova de vínculo estável e permanente. Não há nos autos elementos concretos, além da própria apreensão, que indiquem dedicação habitual ao crime. A própria sentença reconhece que ela trabalhava como motorista de aplicativo.

Dessa forma, o afastamento da minorante configurou manifesta ilegalidade.
Reconheço
, pois, o direito à aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Em relação ao
quantum
de redução, retomo, neste momento, a análise da quantidade e natureza das drogas (67,7 kg de maconha e 7,9 g de crack), circunstâncias que preponderam, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. Uma apreensão dessa magnitude evidencia uma gravidade concreta que, embora não impeça o privilégio, desautoriza a aplicação da fração máxima.

Sendo assim, utilizo a quantidade de drogas nesta fase para aplicar a fração de diminuição em seu patamar mínimo de 1/6 (um sexto).

b
esse cenário, na terceira fase, aplico a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 na fração de 1/6 (um sexto), considerando a significativa quantidade de droga apreendida, o que conduz a pena provisória para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

Em ato contínuo, incide a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo (art. 40, IV, da Lei de Drogas), na fração de 1/6 (um sexto), totalizando a
pena definitiva para o crime de tráfico em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento proporcional de 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa
.

No que concerne ao
delito de receptação
, estendo o raciocínio anteriormente delineado para afastar a valoração negativa dos
motivos do crime
, uma vez que a fundamentação empregada na sentença igualmente se revela inidônea, porquanto a busca de lucro constitui elemento inerente aos delitos patrimoniais. Veja-se:

(...) A desclassificação para a receptação culposa é inviável, pois o dolo da receptação deve ser extraído das circunstâncias que evidenciam a origem ilícita do bem. Revela-se dotada de maior reprovabilidade a conduta do agente que, após adquirir veículo de origem criminosa, o conduz, utilizando placas falsas. Mantem-se a valoração negativa dos antecedentes, se o réu ostentar condenação transitada em julgado apta a configurar tal circunstância, não havendo bis in idem se o reconhecimento da agravante da reincidência seu deu em razão de outra condenação.
Também não pode ser negativado motivo do crime, à alegação de que o agente visou lucro fácil, por ser inerente ao delito patrimonial.
(...) Apesar de na primeira fase dosimétrica, não haver determinação legal do quantum a ser exasperado, deve-se observar o princípio da razoabilidade, sendo cabível a modificação da fração de exasperação para 1/6 (um sexto), em relação a circunstância judicial negativa, ainda que de ofício. V. P. V. NEUTRALIZAÇÃO DA CULPABILIDADE. CABIMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. REDUÇÃO DA PENA. Deve ser neutralizada a culpabilidade, se as razões utilizadas para sua negativação não aferem maior reprovabilidade na conduta. Deve ser reconhecida, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, quando utilizada para fundamentar a condenação (HC 365.963/SP) e, tratando-se de confissão extrajudicial retratada, cabível a utilização de fração inferior a 1/6 (um sexto). Precedentes STJ.

(TJMG; APCR 0021239-84.2024.8.13.0518; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Âmalin Aziz Santana; Julg. 04/12/2025; DJEMG 05/12/2025)
(grifei)

___________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PENA-BASE. DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA INTERMEDIÁRIA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(...) III. Razões de decidir 3. A culpabilidade não pode ser negativada com fundamento genérico e inerente ao tipo penal, exigindo grau de reprovabilidade superior ao ordinário. 4. A condenação por fato posterior ao delito julgado não configura maus antecedentes. 5.
A motivação voltada ao lucro é elemento típico do crime de receptação, sendo indevida sua utilização para exasperar a pena. 6. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal
. 7. A pena intermediária não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal em razão de atenuante, nos termos da Súmula nº 231 do STJ. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido. tese de julgamento: "1. A culpabilidade somente pode ser valorada negativamente apenas quando houver reprovabilidade superior àquela inerente ao tipo penal. 2. Condenação por fato posterior ao crime em julgamento não configura maus antecedentes. 3. A motivação de lucro fácil é inerente ao tipo penal de receptação e não pode agravar a pena-base. 4. A incidência de circunstância atenuante não permite redução da pena aquém do mínimo legal, a teor da Súmula nº 231 do STJ. " dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, d. jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 231.

(TJRO; ACr 0009807-12.2020.8.22.0501; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Borges Ferreira Neto; Julg. 02/09/2025)
(grifei)

Dessa forma,
reduzo a pena-base ao mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, contudo, deixo de aplicá-la em razão do óbice imposto pela Súmula 231 do STJ, mantendo a pena no patamar mínimo.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno a

pena definitiva para o crime de receptação em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Aplicando-se a regra do concurso material de crimes prevista no art. 69 do Código Penal, procedo ao somatório das reprimendas impostas, alcançando o
quantum
total unificado
de 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 496 (quatrocentos e noventa e seis) dias-multa.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, a fixação da pena definitiva em patamar superior a quatro e inferior a oito anos atrai, a princípio, a incidência do regime semiaberto, conforme a regra do artigo 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal. Embora a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, circunstância preponderante do art. 42 da Lei de Drogas, pudesse autorizar, em tese, o recrudescimento do regime para o inicial fechado, entendo que, no caso concreto, tal medida revelar-se-ia desproporcional. Isso porque, ao reconhecermos a incidência do tráfico privilegiado, admitimos a menor periculosidade da agente, que é primária e não se dedica a atividades criminosas.

Assim, sopesando a gravidade concreta da conduta com as condições pessoais favoráveis da requerente e o
quantum
de pena redimensionado, estabeleço o regime
semiaberto
como o adequado e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, afastando o rigor excessivo do cárcere fechado.

Por fim, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que a pena supera quatro anos e as circunstâncias judiciais preponderantes não recomendam a benesse.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente Revisão Criminal para (i)
afastar

a valoração negativa da circunstância judicial dos motivos do crime em relação ao delito de tráfico de drogas; (ii)
r
econhecer
a incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicando a fração de 1/6 (um sexto); (iii)
r
edimensionar
a pena definitiva do crime de tráfico de drogas para
4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, além de
486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa
.

Ademais,
ex officio,
(i) igualmente
afasto
da vetorial negativa dos motivos do crime ao delito de receptação (art. 180 do CP),
redimensionando
sua pena definitiva para o mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa; (ii) torno a pena total unificada, em cúmulo material, em
5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, além do pagamento de
496 (quatrocentos e noventa e seis) dias-multa
, à razão mínima legal; e (iii)
fixo
o regime
semiaberto
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Comunique-se

incontinenti
ao Juízo da Execução Penal para as retificações necessárias na Guia de Execução.

Suspendo a exigibilidade das custas processuais, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para julgar procedente o pedido revisional.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.